Tribunal: STF
Processo: HC 64897
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SENTENÇA ABSOLUTORIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
SÚMULA 146. (APLICAÇÃO).
FIXADA A PENA EM CINCO MESES DE DETENÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE APELO
MANIFESTADO DE SENTENÇA ABSOLUTORIA PELA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO,
E TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A DECISÃO CONDENATÓRIA, E DE
RECONHECER-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 146 DO STF. PRECEDENTES.
HC DEFERIDO.